Tribunal: TJMT
Processo: 1003085-06.2021.8.11.0051
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003085-06.2021.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), VERGINA MARTINS FRANCISCO - CPF: 419.852.221-91 (APELADO), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO COMBINADO COM CONVERSÃO EM AVENÇA DE MÚTUO CONSIGNADO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SAQUES REALIZADOS - TAXA DE JUROS ESTIPULADAS - NÃO COMPROVAÇÃO DA ABUSIVIDADE OU ONEROSIDADE EXCESSIVA - SENTENÇA
ULTRA PETITA
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

1. A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no Código de Defesa do Consumidor, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito.

2. Se restou e evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente e o uso do cartão em sua forma genuína, há de ser considerada válida esta modalidade contratada.

3. Não pode a parte se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais, em contrato, concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada. Assim, não há como reconhecer a contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e aplicar ao negócio jurídico taxa de juros diversa do produto contratado.

4. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal de Justiça, para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto.

5. Caracterizado o provimento ultra petita, não é necessário anular a sentença, basta que seja decotada a parte na qual a decisão se excedeu.

6. Sentença reformada.

7. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BMG S/A
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Campo Verde/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário combinado com Conversão em Avença de Mútuo Consignado, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.º
1003085-06.2021.8.11.0051
, proposta em seu desfavor por
VERGINA MARTINS FRANCISCO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexigível a dívida proveniente dos saques complementares impugnados e sem prova das respectivas contratações; determinando o recálculo do contrato original, atribuindo à taxa de juros para o custo efetivo total da operação até 3,0% (três por cento) ao mês, consoante ao disposto na Instrução Normativa INSS/Pres n.º 28 de 2008, com suas alterações; ordenando a exclusão dos valores exigidos a título de pagamento de seguro prestamista; condenando a ré à devolução, em dobro, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo o INPC a partir do efetivo pagamento; tornando subsistente a tutela provisória de urgência até a adequação das parcelas aos comandos da sentença; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando a autora ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte ré, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a parte apelante requer o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença justificando ser o
decisum ultra petita
, eis que foi condenada a recalcular o contrato limitando o custo efetivo total, bem como a excluir os valores exigidos a título de seguro prestamista, considerando que a parte autora não realizou tais pedidos.

Ademais, defende a apelante a regularidade das cobranças efetuadas tendo em vista a contratação realizada pela autora. Aduz que “
os termos do instrumento são claros e mencionam expressamente a adesão a cartão de crédito, a autorização irrevogável e irretratável para reserva de margem consignável e o desconto em benefício previdenciário. Consta do instrumento, também, a taxa de juros (taxa contratual máxima) e a taxa do custo efetivo total CET da operação
”, mencionado ainda que a parte apelada recebeu saques em conta bancária.

Considerando a legalidade do negócio jurídico, pugna a apelante seja afastada a condenação de eventual restituição material imposta após o recalculo do contrato, citando que só ilicitude ou má-fé na conduta gera o dever de indenizar, o que não restou configuradas no presente caso.

Por fim, no que tange à compensação ou devolução de valores, argumenta a instituição bancária que a parte apelada recebeu os saques complementares em sua conta bancária. Dessa forma, requer que, em caso de eventual condenação, os valores depositados sejam abatidos ou compensados, evitando o enriquecimento ilícito da parte adversa.

A parte autora e apelada, por sua vez, contrarrazoando o recurso autoral, defende que a suposta relação jurídica estabelecida entre as partes está eivada de nulidades, eis que a instituição bancária, ardilosamente, imputou à autora cartão de crédito.

Desse modo, alega haver falha na prestação dos serviços por parte da apelante, o que caracterizaria litigância de má-fé.

Cita que não houve contratação dos saques complementares apresentados, se tratando, portanto, de prática abusiva e predatória pela apelante, “
que busca manter o aposentado escravizado e eternamente endividado e refém do banco
”.

Ainda, menciona acerca do seguro prestamista, aduzindo se tratar de venda casada, prática esta vedada pela Instrução Normativa n.º 28 do INSS.

No que tange à devolução de valores, cita que os valores transferidos ao apelado se tratam de amostra grátis, eis que realizados sem solicitação, não tendo que se falar em vedação ao enriquecimento, “
uma vez que, ao transferir valores não contratados, a ré sabia do risco que corria
”, pugnando, ao final, seja negado provimento ao apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Nulidade de Contrato Bancário combinado com Conversão em Avença de Mútuo Consignado, Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência” n.º 1003085-06.2021.8.11.0051, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, declarando inexigível a dívida proveniente dos saques complementares impugnados e sem prova das respectivas contratações; determinando o recálculo do contrato original, atribuindo à taxa de juros para o custo efetivo total da operação até 3,0% (três por cento) ao mês, consoante ao disposto na Instrução Normativa INSS/Pres n.º 28 de 2008, com suas alterações; ordenando a exclusão dos valores exigidos a título de pagamento de seguro prestamista; condenando a ré à devolução, em dobro, dos valores pagos a maior, os quais deverão ser atualizados com juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária segundo o INPC a partir do efetivo pagamento; tornando subsistente a tutela provisória de urgência até a adequação das parcelas aos comandos da sentença; bem como, considerando a sucumbência recíproca, condenando a autora ao pagamento de 40% (quarenta por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, ficando os 60% (sessenta por cento) restantes a cargo da parte ré, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ser pensionista do INSS e, por estar com dificuldades financeiras, contratou junto à instituição bancária ré empréstimo consignado.

Cita que ao retirar um extrato do INSS para verificar se haviam descontos indevidos em sua pensão, “
constatou em seu histórico de créditos, o desconto mensal no valor de R$ 55,00 a título de empréstimo sobre RMC (reserva de margem consignável), averbado na data de 05/06/2018
”.

Menciona que buscou fazer um empréstimo consignado, mas lhe foi oferecido contração de cartão de credito consignado, com taxas absurdas e em total dissonância com as prerrogativas contidas nos empréstimos consignados e seus valores, caracterizando-se uma fraude.

Assim, considerando ser a avença irregular bem como que o consumidor não pode arcar com as falhas na prestação de serviço, ante a ausência de informação realizada pela ré; ingressou a autora com a presente demanda, a fim de que seja considerado nulo o contrato apresentado ou seja convertido em empréstimo consignado, bem com seja a ré condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Contestando o que foi apresentado na exordial, a instituição bancária defende, em resumo, a efetiva contratação do cartão de crédito consignado pela autora, eis que teve ciência prévia acerca do produto contratado e das cláusulas contratuais, motivo pelo qual descabe falar em alteração contratual ou pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Sentenciando o feito, o Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos autorais, considerando que o contrato apresentado é claro quanto a modalidade contratada, o que impossibilita sua conversão. Ademais, declarou abusiva a taxa de juros bem como o seguro prestamista cobrados. Ainda, determinou seja a restituição dos valores em dobro.

Prefacialmente, cumpre exarar que, segundo a Súmula n.º 381 do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.

Ainda, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.º do código consumerista.

Ademais, pertinente ao caso é mencionar que, existindo interesse em ver modificado o julgado, deveria a autora buscar a satisfação de sua pretensão por meio da via própria e adequada, qual seja, recurso de apelação. É assim que decidem nossos Tribunais de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATOS ILÍCITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E PEDIDO DE LIMINAR - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - CONSTRUÇÃO CIVIL - INTEMPESTIVIDADE RECURSAL - NÃO CONFIGURADA - IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE POSSIBILIDADE FINANCEIRA QUE OBSTE O DEFERIMENTO DA BENESSE - CONTRATO QUE TRADUZ A VONTADE DAS PARTES - SUPERVISÃO DA OBRA POR PESSOAS DE CONFIANÇA DA CONTRATANTE - RESTRIÇÃO ÀS CLAUSULAS CONTRATUAIS -
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
-
IMPOSSIBILIDADE
- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
Consoante entendimento jurisprudencial externado por este Tribunal de Justiça, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do julgado as contrarrazões ao recurso de apelação
. (TJMT - N.U 1002954-54.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 25/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES
-
IMPOSSIBILIDADE
- NEGATIVAÇÃO ILEGÍTIMA E FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA REQUERIDA - RECONHECIMENTO NO PRIMEIRO GRAU - AUSÊNCIA DE RECURSO DAS PARTES EM RELAÇÃO A ESSES TÓPICOS - TEMAS INCONTROVERSOS - VALOR DA INDENIZAÇÃO - CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO - ELEVAÇÃO DO QUANTUM - CABIMENTO - CONSECTÁRIOS DA CONDENAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - MAJORAÇÃO. -
A resposta ao Apelo, oferecida pela Ré, não constitui meio processual adequado para pleitear a alteração do Julgado
. -
Não havendo Recurso das partes em relação às quotas da Sentença que, reconhecendo a irregularidade da negativação impugnada, determinaram o cancelamento da respectiva dívida e condenaram a Ré ao pagamento de indenização por danos morais em favor da Autora, não cabe ao Tribunal a análise dessas questões, que se tornaram incontroversas
. [...] (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.502818-6/001, Relator(a): Des.(a) Roberto Vasconcellos, 17ª Câmara Cível, julgamento em 17/09/2020, publicação da súmula em 18/09/2020)

Dessa forma, no que tange aos pedidos autoral em sede de contrarrazões recursais, estes não devem ser conhecidos.

Menciona a instituição bancária que a sentença restou
ultra petita
, eis que foi condenada a recalcular o contrato limitando o custo efetivo total, bem como a excluir os valores exigidos a título de seguro prestamista, considerando que a parte autora não realizou tais pedidos.

Analisando detidamente os autos, tem-se que assiste razão a apelante neste ponto, eis que inexiste pedido autoral acerca de revisão de taxa de juros referente ao custo efetivo total (CET) ou declarar inexistente a contratação do seguro prestamista, não podendo ser ratificados.

Acerca da revisão dos juros, restando reconhecida a contratação de cartão de crédito consignado pela autora, deve-se considerar que deixou esta de comprovar, por meio de documentos hábeis, a abusividade da taxa de juros estipulada, não podendo se escusar de observar as cláusulas, condições e obrigações das quais concordou para todos os fins e efeitos, sem que haja comprovação da errônea aplicação de exorbitantes taxas de juros além da contratada.

Nesse contexto, urge trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, cuja transcrição segue abaixo:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISIONAL - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS - PERMITIDA - PACTUAÇÃO EXPRESSA - REPETIÇÃO DE INDÉBITO SIMPLES - CABÍVEL APENAS QUANDO HOUVER PAGAMENTO INDEVIDO SEM PROVA DA MÁ-FÉ - INOCORRÊNCIA - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - PRETENDIDA PERÍCIA CONTÁBIL - DESNECESSIDADE - JUROS REMUNERATÓRIOS -
NÃO COMPROVAÇÃO DA ONEROSIDADE EXCESSIVA
- CORREÇÃO MONETÁRIA - CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS - IMPOSSIBILIDADE - 1º APELO PROVIDO - 2º RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1 - É admissível a capitalização mensal dos juros nos contratos celebrados a partir da publicação da Medida Provisória n.º 1.963-17/2000, desde que pactuada. No caso concreto, demonstrada a contratação da capitalização mensal, deve ser mantida. 2 - A repetição do indébito tem cabimento apenas quando for demonstrado pagamento a maior. Não constatada abusividade nos encargos nominais, não há falar em repetição. 3 - Deve ser invertido o ônus sucumbencial sempre que o autor for derrotado na maioria de seus pedidos. 4 - No caso, desnecessária a prova pericial, pois a julgadora singular, ao apreciar as cláusulas contratuais, não está adstrita à determinada prova, nos termos do art. 131 do Código de Processo Civil, salvo quando a lei exigir. 5 -
O Superior Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido de que a simples cobrança de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano não caracteriza, por si só, abusividade contratual
.
Para que seja reconhecida a alegada abusividade ou onerosidade excessiva, tal anomalia deve ser comprovada, o que não ocorreu no caso concreto
. 6 - Admite-se a comissão de permanência, porém sua incidência é totalmente vedada de forma cumulada com outros encargos moratórios, tais como: juros moratórios, multa contratual e correção monetária. Assim, deve ser afastada referida cobrança posto que pactuada de forma cumulativa. (TJ-MT - N.U 0011539-71.2011.8.11.0041, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/07/2014, Publicado no DJE 18/07/2014)

Assim, não restando comprovado pela autora a abusividade ou onerosidade excessiva por parte da instituição bancária, não há de se falar em revisão das taxas dos juros aplicadas, devendo o contrato ser aplicado conforme estipulado.

Acerca dos saques complementares, além de constar no contrato assinado pela autora as possibilidades de sua formalização, a instituição bancária anexou documentos capazes de provar que foi realizado o depósito dos valores em conta de titularidade da autora, se desincumbindo de seu ônus probatório.

A parte autora, por sua vez, apresentou documentos aptos a contrapor a ré, se limitando a comentar que os valores a ela transferidos se tratam de amostra grátis.

Desse modo, considerando as provas juntadas aos autos, há de ser reconhecida a validade dos saques complementares, tendo a parte autora recebido e usufruído a quantia.

Por fim, considerando a regularidade da contratação nos exatos termos acordados, não há razão para se falar em repetição de indébito e compensação ou devolução de valores.

Diante do exposto, não sendo reconhecido vício pela instituição financeira quando da contratação dos serviços na modalidade de cartão de crédito pelo autor, há de ser considerado válido o contrato, nos termos em que foi estipulado pelas partes.

Por fim, considerando que a autora decaiu em seus pedidos, tem-se que os ônus sucumbenciais devem ser sua responsabilidade, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, considerando a sentença
ultra petita
no que tange ao recálculo do contrato bem como ao seguro prestamista; bem como improcedentes os pedidos autorais; a regularidade do contrato nos termos em que foi estipulado pelas partes; a validade dos saques complementares; e invertendo os ônus sucumbenciais, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas pela autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023